Tribunal: TJPA
Processo: 0804788-78.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804788-78.2019.8.14.0006

APELANTE: IVONE HELENA CULLERRE DE FRANCA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NO APELO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a alegação genérica de tese não relacionada ao efetivamente decidido.

2. Apelação não conhecida por inobservância do princípio da dialeticidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Ivone Helena Cullerre de França contra sentença de ID. 2950542 proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela Apelante contra o Município de Ananindeua.

Em sua sentença, o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme se lê:

Ora, ficou claro que a parte Requerida enviou o DOSSIÊ da parte Autora à CEF, responsável pela aprovação, e, portanto, torna esse pedido impossível, pois não se pode determinar que se faça o que já foi feito.

Outrossim, o novo pedido trazido na última petição da parte Autora também é impossível, posto que a Caixa Econômica Federal não é parte no processo, nem este Juízo competente para as demandas contra Autarquia Federal.

Desta feita, indefiro a petição inicial por ser inepta e declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 330, I, §1º, II e III; e art. 485, I, do CPC.

Em sua petição inicial de ID. 2950519, a ora Recorrente alegou ter sido habilitada e aprovada no programa federal “Minha Casa, minha vida”, razão pela qual requereu que o Município de Ananindeua fosse obrigado a remeter, para a Caixa Econômica Federal, toda a documentação relacionada à sua habilitação no programa, a fim de adquirir a sua moradia.

No curso do processo, a Apelante protocolou nova petição nos autos de ID. 2950540, ampliando o pedido formulado na exordial da ação, uma vez que requereu que

o Gerente Geral da Caixa Econômica Federal fosse obrigado a lhe incluir na relação dos beneficiários do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”.

O Juízo de origem proferiu a sentença ora impugnada de ID. 2950542, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, asseverando que a peça vestibular da ação é inepta e que não tem competência para processar e julgar ação contra autarquia federal, como é o caso da Caixa Econômica Federal.

Inconformada, a apelante interpôs o presente Recurso de Apelação de ID. 2950544, sustentando, em síntese, que a sentença atacada, além de padecer de falta de fundamentação, viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à habitação.

Em suas contrarrazões, o Município apelado argumenta que a sentença guerreada não padece de qualquer erro e, por isso, deve ser mantida em todos os seus termos.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Na esteira do parecer ministerial, a presente apelação não merece ser conhecida.

Como se percebe da leitura da peça recursa, a Apelante não enfrentou os fundamentos e o dispositivo da sentença guerreada, descumprindo a regra do art. 1.010, III, do CPC:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

De acordo com o referido dispositivo legal constante no CPC, a Apelação deve rebater os fundamentos da sentença que pretende cassar ou reformar, uma vez que foi interposta justamente contra o referido decisum.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões da recorrente não passam de repetição dos argumentos trazidos na inicial, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Isso se diz porque a sentença apresentou fundamentos acerca da inépcia da inicial, nos termos seguintes:

Após a emenda da petição inicial a parte Autora requereu a concessão da tutela de urgência para DETERMINAR ao Gerente Geral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL da Cidade de Ananindeua – Pará, para que inclua a parte Autora na relação dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, por preencher todos os requisitos legais para a sua concessão.

Ora, ficou claro que a parte Requerida enviou o DOSSIÊ da parte Autora à CEF, responsável pela aprovação, e, portanto, torna esse pedido impossível, pois não se pode determinar que se faça o que já foi feito.

Outrossim, o novo pedido trazido na última petição da parte Autora também é impossível, posto que a Caixa Econômica Federal não é parte no processo, nem este Juízo competente para as demandas contra Autarquia Federal.

Desta feita, indefiro a petição inicial por ser inepta e declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 330, I, §1º, II e III; e art. 485, I, do CPC”.

Observa-se, entretanto, que a Apelante não enfrenta tais argumentos e apenas

repete as alegações constantes da peça de arranque.

Frise-se que é ônus da parte recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal. Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Nesse sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos.

É necessário, por conseguinte, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do apelo, repita-se.

À vista disso, carece o recurso da autora de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pelo que não deve ser conhecido, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2021